Tribunal: TJMT
Processo: 1003522-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1003522-06.2021.8.11.0000
Recorrentes: José Antonio Gonçalves Viana, Mateus Eduardo Gonçalves Viana e Ivanir Maria Gnoatto Viana
Recorrido: Louis Dreyfus Company Brasil S.A.
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1003522-06.2021.8.11.0000
Recorrente: Louis Dreyfus Company Brasil S.A.
Recorridos: José Antonio Gonçalves Viana, Mateus Eduardo Gonçalves Viana e Ivanir Maria Gnoatto Viana
Vistos.
· Do recurso especial interposto por José Antonio Gonçalves Viana, Mateus Eduardo Gonçalves Viana e Ivanir Maria Gnoatto Viana (id 120642460)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 104789461):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO CONHECIMENTO QUANTO À DATA DE CONVERSÃO DO PREÇO E À PRAÇA DE COTAÇÃO – PEDIDOS RESPECTIVAMENTE PREJUDICADO E PRECLUSO – PRELIMINARES ACOLHIDAS – PARÂMETROS PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES – QUANTIDADE DE SOJA A SER RESTITUÍDA –QUESTÃO RESOVLIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.
Não impugnada no momento oportuno a indicação da praça de pagamento para fins de cotação da soja a ser restituída, a matéria é atingida pela preclusão.
O provimento de Agravo de Instrumento em que a parte em processo de recuperação judicial pleiteia que a data da cotação seja a do pagamento e não a do arresto gera a perda do objeto do pedido para que se considerasse a cotação média de todo o período de constrição.
Se já transitou em julgado a decisão do juízo da Execução que reconheceu a entrega espontânea pelos recuperandos de determinada quantidade de soja bem como que não houve excesso de execução, não pode ser alterada pelo juízo da Recuperação Judicial”. (N.U 1003522-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 117546980.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Louis Dreyfus Company Brasil S.A., em face da decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em recuperação judicial, fixou como parâmetro para o cálculo da conversão do valor do grão a praça de pagamento da referida cidade, foro da RJ, e a restituição sobre 189.483,33 sacas de soja. Com isso, “homologou o cálculo apresentado pela Administradora Judicial (Num. 44748882) e determinou a intimação da credora Louis Dreyfus Company Brasil S.A. para depositar o saldo relativo à restituição, em 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio de ativos financeiros”, e autorizou o levantamento da quantia incontroversa.
A câmara julgadora conheceu parcialmente o recurso e neste ponto deu-lhe provimento para reconhecer a obrigação de restituição de apenas 180.517,38 sacas de soja em virtude da decisão proferida na Execução n. 1010071-74.2019.8.26.0100. (id 104789461 - Pág. 10)
Os recorrentes alegam violação aos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “na r. decisão que foi objeto do agravo de instrumento interposto pela LDC, ora Recorrida, o magistrado de origem reconheceu que a matéria já havia sido definida na execução movida pela LDC, de modo que não poderia ser discutida novamente”.
Recurso tempestivo (id 121035966) e preparado (id 120691473).
Contrarrazões no id 124074063.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 505 e 507 do CPC, amparada na assertiva de que “na r. decisão que foi objeto do agravo de instrumento interposto pela LDC, ora Recorrida, o magistrado de origem reconheceu que a matéria já havia sido definida na execução movida pela LDC, de modo que não poderia ser discutida novamente”.
No entanto, neste ponto, a câmara julgadora concluiu não haver ofensa à coisa julgada, conforme se depreende do trecho do aresto impugnado, abaixo transcrito:
“No que diz respeito à arguição dos recuperandos, no aresto constou com clareza que na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1010071-74.2019.8.26.0100, 9a Vara Cível da comarca de São Paulo, o entendimento foi pela inexistência de excesso no arresto promovido pela LDC e que essa decisão transitou em julgado, portanto prevalece sobre o auto subscrito pelo oficial de justiça.
Aliás, a Câmara destacou que na citada Execução a LDC postulou a constrição liminar de 189.483,33 sacas de soja mas depois informou que os recuperandos entregaram espontaneamente 50.315,95 sacas e, por consequência, o arresto deveria incidir apenas sobre 180.517,38, por isso ‘não efetuaria a remoção das sacas arrestadas em excesso, correspondentes apenas à 8.968,95 sacas de soja (ID 82239995, pg. 268-269)’.
Os recuperandos ingressaram com Exceção de Pré-Executividade em que alegaram excesso de execução, o que num primeiro momento foi acolhido pelo juízo da causa nestes termos:
Deve ser reconhecido apenas o excesso de execução. O exequente confirma que foram arrestadas aproximadamente 50 mil sacas de soja a mais. Pleiteou a manutenção do arresto a título de garantia pelo pagamento dos honorários, mas o pedido foi indeferido às fls. 719/720, com confirmação pelo v. Acórdão de fls. 846/853. Portanto, impõe-se a liberação, ao executado das sacas arrestadas indevidamente, o que deverá ser empreendido em vinte dias sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada, sem prejuízo da aplicação do art. 497, do CPC. (ID n. 82239996 - Pág. 194).
No entanto, a LDC opôs Embargos de Declaração, acolhidos para alterar a conclusão inicial e, dessa forma, confirmar a inexistência de excesso, como mostra o trecho abaixo transcrito:
O exequente informa que os executados entregaram parte da soja em dois momentos, antes e depois da ação, e que tal soja foi abatida em relação ao montante que foi efetivamente arrestado. Ou seja, sustenta que não arrestou quantidade maior do que a efetivamente devida.
Portanto, deve ser afastada a alegação do executado de que há excesso de execução, ficando prejudicada a determinação de se liberar o valor arrestado a maior, já que tal não se configurou. (ID n. 82239996 - Pág. 253).
Por conseguinte, se discordava da decisão proferida na Execução, deveria ter recorrido naquela oportunidade, o que não fez. Dessa maneira, não pode pretender alterá-la em outra lide, sob pena de afronta à coisa julgada”. (id 117547470 - Pág. 4/5) [g.n.]
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre eventual ofensa à coisa julgada, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 165, 458, II, e 535, II, do CPC/73. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.
2. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto à natureza do contrato e a apontada ofensa ao princípio da concentração de defesa, ensejaria em rediscussão de matéria fática e interpretação das cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Para alterar as conclusões contidas no decisum em relação à ocorrência da coisa julgada e da preclusão, na forma como posta, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento da lide não configuram cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorreu na hipótese. A alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência das provas acostadas aos autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
5. A apresentação de razões recursais dissociadas do fundamento do acórdão recorrido inviabiliza o seguimento do apelo e impõe a incidência da Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. Precedentes.
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1413185/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 29/04/2022). [g.n.]
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Diante desse quadro, é o caso de inadmissão do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do recurso especial interposto por Louis Dreyfus Company Brasil S.A. (id 120695486)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 104624485, da Quarta Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, I e II, ante a suposta existência de omissão e obscuridade do julgado.
Suscita afronta ao artigo 223 do CPC, porquanto “não há preclusão da discussão acerca da praça do pagamento para cálculo do valor dos grãos, pois a questão estava sub judice quando o D. Juízo de primeiro grau solicitou a manifestação do Ilmo. Administrador Judicial sobre os parâmetros do cálculo e a questão foi justamente abordada e decidida pelo D. Juízo de primeiro grau pela decisão agravada”.
Recurso tempestivo (id 121035970) e preparado (id 121012968).
Sem contrarrazões, conforme certidão id 124089583-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, I e II, do CPC, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento de que “a inexistência de preclusão fica evidente quando se considera que, após a prolação de referida decisão de Num. 35419968 que ‘estaria preclusa’, o D. Juízo de primeiro grau intimou as partes e o Ilmo. Administrador Judicial para manifestarem-se sobre o tema da praça cuja cotação havia de ser considerada, decidindo definitivamente a questão apenas pela decisão agravada, de ID 49732504, objeto deste recurso”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora se manifestou clara e expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Com relação aos Aclaratórios da LDC, consignou-se que mesmo tendo recorrido do decisum de 24/07/2020, não impugnou o critério de fixação da praça de pagamento. Assim, o direito de rediscutir essa matéria está precluso.
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é nesse mesmo sentido. Confira-se:
(...)
Todas essas questões foram amplamente debatidas no acórdão ora atacado. Posto isso, é flagrante o intuito dos embargantes de rediscussão do mérito, para o que não se presta esta via”. (id 117547470 - Pág. 7)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 223 do CPC, amparada na assertiva de que “não há preclusão da discussão acerca da praça do pagamento para cálculo do valor dos grãos, pois a questão estava sub judice quando o D. Juízo de primeiro grau solicitou a manifestação do Ilmo. Administrador Judicial sobre os parâmetros do cálculo e a questão foi justamente abordada e decidida pelo D. Juízo de primeiro grau pela decisão agravada”.
No entanto, neste ponto, a câmara julgadora concluiu ter havido preclusão acerca da questão referente à data e praça de cotação, conforme se depreende do trecho do aresto impugnado, abaixo transcrito:
“Esse pedido está prejudicado ante o desfecho do Agravo de Instrumento n. 1026220-40.2020.8.11.0000, dos ora agravados, parcialmente provido para ‘determinar que, ante a escolha da agravada em proceder ao depósito do valor equivalente ao produto arrestado, em vez de entregá-lo, deverá considerar a sua cotação na data do pagamento e não na do arresto. Assim, os adimplementos parciais feitos em 03/07/2020, de R$ 16.986.889,62, em 05/02/2021, de R$ 507.861,95, e em 04/03/2021, de R$ 3.377.026,91, serão convertidos em sacas de soja e milho, identificando-se com isso a quantidade de produto já restituída aos agravantes. A apuração do saldo remanescente também observará o dia do pagamento, cujo depósito em juízo será feito 48 horas após a publicação do acórdão, para cumprimento da ordem emanada do STJ’.
Com relação à praça de pagamento, o juízo a quo já a havia definido em 24/07/2020 (id n. 35419968, autos de origem) nestes termos:
‘(...) intime-se a credora, por intermédio do respectivo causídico, para cumprir a determinação superior, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, conforme estabelecido pelo Relator, disponibilizando a mesma quantidade de grãos de soja e milho arrestados, diretamente para a recuperanda ou pessoa por ela indicada, ou seu equivalente em espécie, sob pena de se adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos moldes do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil.
Acaso transcorrido o prazo e verificado o descumprimento da ordem judicial, intime-se a recuperanda para apresentar memoriais que comprovem o valor correspondente à conversão dos grãos em espécie, por cotação média da praça de Primavera do Leste (MT), a fim de viabilizar o bloqueio BACENJUD’.
A ora agravante recorreu desse decisum no RAI n. 1016060- 53.2020.8.11.0000, porém não se insurgiu contra a praça de cotação estipulada em Primavera do Leste. Portanto, seu direito de rediscutir a matéria foi atingido pela preclusão”. (id 104624485 - Pág. 2) [g.n.]
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre eventual ofensa à coisa julgada formal (preclusão), imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 165, 458, II, e 535, II, do CPC/73. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.
2. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto à natureza do contrato e a apontada ofensa ao princípio da concentração de defesa, ensejaria em rediscussão de matéria fática e interpretação das cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Para alterar as conclusões contidas no decisum em relação à ocorrência da coisa julgada e da preclusão, na forma como posta, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento da lide não configuram cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorreu na hipótese. A alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência das provas acostadas aos autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
5. A apresentação de razões recursais dissociadas do fundamento do acórdão recorrido inviabiliza o seguimento do apelo e impõe a incidência da Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. Precedentes.
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1413185/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 29/04/2022). [g.n.]
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito ambos os recursos especiais, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça